Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0720482-82.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de IGOR DE OLIVEIRA SANTOS, apontando como autoridade coatora magistrada da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada por juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, a requerimento do Ministério Público, após homologar sua prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, referente ao Inquérito Policial no 405/2025-33a DP, Ocorrência Policial no 1374/2025-20a DP, processo no 0713224-18.2025.8.07.0001, distribuído à 5a Vara de Entorpecentes do DF. Alega o impetrante, em síntese: que a decisão que decretou a prisão preventiva é ilegal, pois proferida de ofício; que não há indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, já que os policiais militares não teriam presenciado o indiciado comercializando os entorpecentes; que a medida cautelar extrema é desnecessária e desproporcional, haja vista ser o paciente primário e pequena a quantidade de drogas apreendidas. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A cautelar foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP, conforme consta da ata da audiência de custódia, Id 72120359, págs. 58-60, não se tratando, assim, de prisão preventiva decretada de ofício. O crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Ademais, sendo o paciente reincidente em crime doloso, o cabimento da prisão preventiva igualmente está permitido com fundamento no art. 313, II, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no inquérito policial, notadamente a prisão em flagrante, cujo suporte embasou o oferecimento e recebimento da denúncia. A alegação de ausência de indícios de autoria ao argumento de que os policiais militares não teriam presenciado o acusado comercializando drogas é matéria de prova, a ser dirimida no curso da instrução processual. De todo modo, o art. 33, caput, da Lei 11.343/06 é de conteúdo variado, podendo ser praticado de diversas formas, que não apenas a venda de entorpecentes, tanto assim que até mesmo as condutas de entregar a consumo ou fornecer drogas, mesmo que gratuitamente, também caracterizam o crime de tráfico de drogas. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, indicativo de perigo atual de liberdade. Com efeito, o indiciado é reincidente específico no tráfico de drogas e estava, ou pelo menos deveria estar, em cumprimento de pena, em regime aberto, por ocasião de sua prisão em flagrante. A r. decisão impugnada, portanto, reveste-se de fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Ademais, entre a prisão em flagrante do acusado e a decisão impetrada, que indeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva, o único fato novo ocorrido foi o recebimento da denúncia, com negativa de oferta de ANPP pelo MP justamente por se tratar de denunciado reincidente específico que estava em cumprimento de pena, contexto que corrobora a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Assim sendo, ausente o constrangimento ilegal alegado, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR